Tribunal: TJSP
Processo: 0005662-14.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO DEDICADO AO ENCEJA – INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO ESCORREITA – A SIMPLES JUNTADA DE ATESTADO DE CONCLUSÃO, NÃO IMPLICA EM REMIÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE CONTROLE MÍNIMO FEITO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, A DEMONSTRAR O EFETIVO ESTUDO, AFASTANDO FRAUDES OU "BIS IN IDEM" – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante ISAC BARBOSA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
2
Voto no 51538
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005662-14.2020.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - (Processo no 0003857-31.2017.8.26.0496)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravantes: Isac Barbosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO DEDICADO
AO ENCEJA – INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS – DECISÃO ESCORREITA – A SIMPLES JUNTADA DE ATESTADO
DE CONCLUSÃO, NÃO IMPLICA EM REMIÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA
DE CONTROLE MÍNIMO FEITO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, A
DEMONSTRAR O EFETIVO ESTUDO, AFASTANDO FRAUDES OU “BIS IN
IDEM” – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por ISAC BARBOSA, contra decisão do r. Juízo da DEECRIM
UR6 da comarca de RIBEIRÃO PRETO, da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. José Roberto Bernardi Liberal, nos autos da
Execução no 0003857-31.2017.8.26.0496, que indeferiu seu
pedido de remição pelo estudo, dedicado ao Exame Nacional
para Certificação de Competência de Jovens e Adultos

ENCEJA, por ausência dos requisitos legais (fls. 20/21.).
O agravante incorreu no artigo 155 § 4o, IV do
Código Penal, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
3
32, caput, da Lei no 9.605/1998.
Alega que faz jus ao benefício, por ter sido
aprovado no ENCCEJA, tendo em vista a Recomendação no 44
do Conselho Nacional de Justiça, de 26.11.2013, e que devem
ser consideradas 1.200 (mil e duzentas) horas de estudo,
totalizando 134 (cento e trinta e quatro) dias remidos (fls.
01/04).
Apresentada a contraminuta (fls. 25/28), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 30, manifestando-se a
douta Procuradora de Justiça Dra. Sueli Pereira pelo
desprovimento do recurso (fls. 40/44).
É o relatório.
O agravante cumpria pena total de 08 (oito)
anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias, com previsão de
término da pena para 09.01.2025.
Ingressou com pedido de remição de pena,
diante dos estudos dedicados à aprovação no ENCEJA,
conforme certificado de fls. 14.
Seu pleito foi indeferido, por ausência dos
requisitos necessários (fls. 20/21).
Escorreita a decisão.
Ora, não se desconhece que o inciso IV, do
artigo 1o, da Recomendação no 44 do CNJ, dispõe que: “na
hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou
com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
4
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se
dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei
n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de
cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo,
50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente
para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o,
incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n.
03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para
os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas)
horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de
nível médio”.
No entanto, a remição não é automática. Não
basta, apenas, a juntada de certificado de conclusão, como
afirma a combativa Defensoria Pública.
O artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP, estabelece
que a contagem de tempo relativa ao estudo deverá
corresponder a 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
“frequência escolar”
atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional
divididas, no mínimo, em 03
dias.
Prevê o artigo 83, § 4o da LEP, que o
estabelecimento penal deverá contar em suas dependências
com áreas de serviços destinados a dar assistência,
educação, trabalho, recreação e prática esportiva, devendo,
para isso, instalar salas de aulas destinadas a cursos do
ensino básico e profissionalizante.
O diploma legal apontado, determina em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
5
artigo
129,
caput,
que
a
autoridade
administrativa
encaminhará mensalmente cópia do registro dos dias e das
horas de frequência para instruir o pedido de remição de
todos os condenados que estiverem trabalhando ou estudando.
Portanto, o próprio texto deixa claro que a
atividade de estudo que pode ensejar a remição, depende de
frequência escolar controlada no interior do estabelecimento.
Assim,
evidente
a
necessidade
de
demonstração de efetiva “frequência escolar”, ou seja, a
dedicação do apenado à conclusão dos respectivos cursos,
evitando-se, assim, fraudes ou “bis in idem”.
Nesse sentido a lição de JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI: “O estudo que autoriza a
remição, nos termos do art. 126, I, é o realizado mediante
frequência a 'atividade de ensino fundamental, médio,
inclusive profissionalizante, ou superior, ou, ainda, de
requalificação profissional.”. (...) Admite a lei que as atividades
educacionais no interior dos estabelecimentos penais sejam
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância, exigindo-se, em ambos os casos, para o
cômputo dos dias de estudo na remição, a certificação de
frequência
ao
curso
pelas
autoridades
educacionais
competentes (art. 126, § 2o). A contagem do tempo será feita,
no caso de estudo, à razão de um dia de pena por doze horas
de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias”
(Execução Penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984
12a Edição Revista e atualizada - São Paulo: Atlas, 2014, p.
574/575).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
6
Nesse
sentido,
destacam-se
inúmeros
julgados desta Corte bandeirante: “Não se trata, portanto, de
aferição do aproveitamento, que se obtém pela própria
certificação da entidade de ensino, mas da verificação, ainda
que mínima, do efetivo engajamento pessoal do sentenciado
nos estudos, o que se verificou impraticável na espécie”
(Agravo de Execução no 003032-78.2018.8.26.0520, Relator
o Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado em 11.03.2019).
Ainda:
Agravo
de
Execução
Penal
no
0009627-86.2019.8.26.0026,
Relator
o
Desembargador
ZORZI ROCHA, julgado em 17 de maio de 2020 e Agravo de
Execução Penal no 0006691-09.2020.8.26.0041, Relator
ALEXANDRE ALMEIDA, julgado em 15 de junho de 2020.
Nesta Câmara de Direito Criminal, em voto
recente, bem decidiu o ilustre Desembargador EDISON
BRANDÃO: “AGRAVO EM EXECUÇÃO -Remição de penas em
razão de aprovação no ENCCEJA - Inexistência de previsão
legal - Não comprovação da realização de atividade de estudo -
Atividade que se desenvolveu sem qualquer acompanhamento
do estabelecimento prisional - Ausência, ademais, de grade de
frequência - Inobservância dos requisitos necessários -
Inteligência do art. 126, da LEP - Recurso desprovido”. Agravo
de Execução Penal no 0005741-45.2020.8.26.0026, 25 de
outubro de 2020.
Na mesma trilha seguem julgados: “AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO POR ESTUDO E LEITURA -
Curso à distância não certificado por Autoridade Escolar e cuja
carga horária não permite compatibilização com a sistemática
da LEP - Precedente - Resenhas provenientes de leituras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
7
não foram submetidas à Comissão de Avaliação para
verificação do aproveitamento - Sentenciado não faz jus à
remição - Decisão incensurável. Recurso desprovido. [...] É
verdade que a Lei n.o 7.210/84 prevê a remição de pena pelo
estudo, inclusive por metodologia de estudo à distância,
conforme art. 126, §2.o, da referida lei. No entanto, a
sequência do dispositivo exige a certificação por Autoridade
Educacional, requisito esse não atendido no caso em tela”
(Agravo de Execução Penal no 0016833-77.2017.8.26.0041,
Relator
Desembargador
CAMILO
LÉLLIS,
julgado
em
10.04.2018).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
CRIMINAL
-
REMIÇÃO PELO ESTUDO - PLEITO DE CONCESSÃO DA
BENESSE POR PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR
AUTORIDADE ESCOLAR, ALÉM DE NÃO DESCREVER AS
HORAS
DIÁRIAS
DE
ESTUDO,
IMPOSSIBILITANDO
O
CÁLCULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Agravo de Execução Penal no 0002863-77.2020.8.26.0502,
Relatora Desembargadora IVANA DAVID, julgado em 10 de
junho de 2020).
No mesmo sentido, colhe-se no Superior
Tribunal de Justiça que: “A Lei de Execução Penal permite a
remição por estudo a distância, desde que observados alguns
cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento
escolares. 2. O apenado realizou curso livre, apostilado, em
horário posterior ao trabalho, com duração por ele mesmo
determinada. Não existia convênio nem projeto da unidade
prisional militar para a atividade, e a instituição de ensino e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-14.2020.8.26.0496 - Voto no 51538
8
direção prisional não controlaram as horas efetivas de
aprendizado. O estudo não foi informado, mensalmente, ao
Juiz da Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público.
Nesse cenário, mero controle individual do discente, ainda que
assinado pelo diretor na unidade, não se presta a lastrear a
remição”
(AgRg
no
HC
524797/RJ,
Relator
Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 17.12.2019, DJe
19.12.2019).
Subsiste, assim, integralmente a r. decisão,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator